Tribunal: CARF
Processo: 18186.721906/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.721906/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.775 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
DISTILLERIE STOCK DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2013
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PREJUÍZO
FISCAL.
O crédito oriundo de prejuízo fiscal é estranho a tributo ou contribuição
administrado pela RFB, não se prestando à utilização em Declaração de
Compensação para quitação de débitos tributários, por falta de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Redator ad hoc
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.721906/2013-29
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.775 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721906/2013-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
1.Trata-se de manifestação de inconformidade em que a parte interessada
insurge-se contra despacho decisório (fls.261 a 266), decorrente de tratamento manual
de DCOMP, assinado digitalmente em 30/07/2014, emitido pela Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária /SP, o qual considera não
declarada a compensação. A ciência deu-se em 15/08/2014, conforme fl.275.
2. Trata-se de Declaração de Compensação, apresentada em formulário/papel
(fl.2), protocolada em 13/03/2013, de suposto crédito de Prejuízo Fiscal no valor de
R$ 22.799.859,86 com os seguintes débitos:

3. Vinculadas ao presente processo, as seguintes declarações de compensação
geradas eletronicamente, que utilizam o crédito constante do processo administrativo
em epígrafe:
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.775 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721906/2013-29

4.Segue a fundamentação legal do despacho decisório:
O suposto crédito, oriundo de prejuízo fiscal, é estranho a tributo ou contribuição
administrado pela RFB e não se presta à utilização na compensação de débitos
tributários, por absoluta falta de previsão legal.
Portanto, as compensações devem ser consideradas não declaradas, nos termos do art.
74. § 12o. II e, da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo atributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.775 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721906/2013-29

§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: ( Redação dada
pela Lei no 11.051,de 2004 )
II - em que o crédito: ( Incluída pela Lei no 11.051, de 2004 )
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
Cabe ressaltar ainda que, de acordo com o inciso X § 3o, artigo 41 e art. 46 da
Instrução Normativa RFB no 1300/2012 (a seguir transcrito), as declarações de
compensação que utilizam crédito que não se refira a tributos administrados pela RFB
serão consideradas não declaradas:
Art. 41 . O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
I - o crédito que:
...
e) não se refira a tributos administrados pela RFB;
Art. 46 . A autoridade competente da RFB considerará não declarada a compensação
nas hipótesesprevistas no § 3o do art. 41.
É, portanto, injustificável a apresentação de Declarações de Compensação para os
casos em tela.
5.A manifestação de inconformidade (fls.279 a 292) foi recebida em
17/04/2015, conforme Termo de Solicitação de Juntada (fl.320), por força de decisão
judicial (fls.293 a 296) que deferiu o pedido de antecipação de tutela em ação sob o
rito ordinário, para determinar “à ré que receba a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela autora em face do Despacho Decisório exarado nos autos do
Processo no 18186.721906/2013-29, bem como se abstenha de cobrar ou inscrever em
dívida ativa os débitos discutidos em questão até decisão final ulterior.”
6.No corpo da manifestação de inconformidade a parte interessada:
observa que a Lei 10.637/02 permitiu que o contribuinte efetuasse a
compensação espontaneamente, extinguindo imediatamente o crédito tributário;
cita o conceito de saldo negativo de IRPJ e CSLL;
cita o conceito de prejuízo fiscal;
menciona que o prejuízo fiscal para compensação com lucro real, pode ser
utilizado independentemente de prazo, desde que observado o limite de 30% do
lucro líquido;
discorre sobre a utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal com
base na Lei no 11.941 de 2009;
discorre sobre as regras de compensação disciplinadas no artigo 74 da Lei no
9.430/1996;
menciona a inexistência de limites à compensação de tributos, haja vista que
o artigo 21 da Instrução Normativa 210/2002 deixa claro esse entendimento;

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.775 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721906/2013-29

7. Na conclusão de sua manifestação menciona que:

 na Lei 11.941/2009 o saldo decorrente de prejuízo fiscal é
denominado de crédito, e o mesmo é resultado da apuração realizada
pelo sujeito passivo da obrigação tributária;
 diferentemente dos termos utilizados na Lei 9.430/96, na Lei 11.941,
existe uma autorização expressa para que utilize esse crédito dentro
de um programa de recuperação fiscal e se compense até mesmo
com débitos inscritos em Dívida Ativa da União, o que não é
permitido nas compensações realizadas apenas com a Instrução
Normativa no 1300/2012;
 No despacho decisório em epígrafe, a nobre auditora, menciona o
prejuízo fiscal como sendo um crédito não administrado pela
Secretaria da Receita Federal, contrariando todos os preceitos
mencionados nas legislações presentes nesse recurso “Ementa:
Compensação. Prejuízo Fiscal. É considerada não declarada a
compensação em que o crédito nela utilizado não se refira a tributos
e contribuições administrados pela RFB.”;

8. Alega que:

I-O AUDITOR AFIRMA QUE O PREJUÍZO FISCAL NÃO É UM
CRÉDITO ADMINISTRADO PELA RFB
II-A AUTORIDADE FISCAL NÃO VERIFICOU A ORIGEM DO SALDO
NEGATIVO
III-NO DESPACHO DECISÓRIO NÃO FOI INDICADO O MOTIVO DE
NÃO TER SIDO PERMITIDA A COMPENSAÇÃO

9. O pedido é efetuado da seguinte forma:
Com base na exposição de motivos acima e tendo em vista o princípio do
contraditório e da ampla defesa, solicita-se a reconsideração do Despacho Decisório,
concedendo o direito de apresentação da Manifestação de Inconformidade.
Que a Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo, reúna todas as
peças acessórias a este processo em epígrafe como o processo de cobrança
no16143.720171/2014-78.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2013
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PREJUÍZO FISCAL.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.775 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721906/2013-29

O crédito oriundo de prejuízo fiscal é estranho a tributo ou contribuição administrado
pela RFB, não se prestando à utilização em Declaração de Compensação para quitação
de débitos tributários, por falta de previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Redator ad hoc.
O Voto está sendo formalizando em Acórdão em que era Relatora a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.
O voto representa o inteiro teor do que foi lido pelo relator original e votado na
sessão.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se de Declaração de Compensação, apresentada em formulário/papel,
protocolada em 13/03/2013, de suposto crédito de Prejuízo Fiscal no valor de R$ 22.799.859,86.
O despacho decisório entendeu que “O suposto crédito, oriundo de prejuízo fiscal,
é estranho a tributo ou contribuição administrado pela RFB e não se presta à utilização na
compensação de débitos tributários, por absoluta falta de previsão legal. Portanto, as
compensações devem ser consideradas não declaradas, nos termos do art. 74. § 12o. II e, da Lei
no 9.430/96(...).”
Em conclusão o despacho decisório mencionou que “Do presente despacho
decisório não cabe apresentação de manifestação de inconformidade, nos termos do art. 77, 8o
da IN RFB 1300/2012, sem prejuízo da apresentação de recurso hierárquico, sem efeito
suspensivo, no prazo de 10 (dez) dias da data da ciência, nos termos dos arts. 56 e 59, ambos da
Lei 9.784 de 1999. Com relação aos débitos das declarações de compensação consideradas não
declaradas, não havendo pagamento dos débitos indevidamente compensados, com os
acréscimos legais, serão inscritos em Dívida Ativa da União para cobrança executiva.”
A manifestação de inconformidade foi recebida em 17/04/2015, conforme Termo
de Solicitação de Juntada por força de decisão judicial que deferiu o pedido de antecipação de
tutela em ação sob o rito ordinário, para determinar “à ré que receba a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela autora em face do Despacho Decisório exarado nos autos do
Processo no 18186.721906/2013-29, bem como se abstenha de cobrar ou inscrever em dívida
ativa os débitos discutidos em questão até decisão final ulterior.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.775 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721906/2013-29

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte acolhendo a fundamentação contida no despacho decisório, acrescentando que ‘O
prejuízo fiscal não integra o conceito de tributo ou contribuição administrados pela RFB.”
Mérito
Dado o contexto, em vista do disposto no § 3° do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
n° 343/2015 - RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do seu voto condutor, in verbis:
11.Conforme exposto, houve apresentação de diversas DCOMP mediante a
utilização de prejuízo fiscal apurado em anos anteriores para quitação de débitos do
contribuinte.
12.A compensação foi considerada não declarada porque o crédito utilizado não
se refere a tributo ou contribuição administrados pela RFB.
13.O prejuízo fiscal não integra o conceito de tributo ou contribuição
administrados pela RFB.
14.O conceito de tributo consta do Código Tributário Nacional (Lei 5.172, de
25/10/1966):
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
(...)
Art. 5o Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria.
15. Por sua vez, o prejuízo fiscal representa o lucro real negativo que a pessoa
jurídica obteve no período e que pode ser compensado posteriormente com os lucros
positivos de exercícios futuros, considerado no cálculo do Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica.
16.A apuração do prejuízo fiscal parte do resultado do exercício assinalado no
Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), depois que forem realizadas todas as
adições, exclusões e compensações pertinentes.
17.A compensação de prejuízos fiscais está prevista nos artigos 509 e seguintes
do Regulamento de Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999:
Art. 509. O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro real e
registrado no LALUR (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 64, § 1o, e Lei no 9.249, de
1995, art. 6o, e parágrafo único).
§ 1o A compensação poderá ser total ou parcial, em um ou mais períodos de apuração, à
opção do contribuinte, observado o limite previsto no art. 510 (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 64, § 2o).
§ 2o A absorção, mediante débito à conta de lucros acumulados, de reservas de lucros ou
capital, ao capital social, ou à conta de sócios, matriz ou titular de empresa individual,
de prejuízos apurados na escrituração comercial do contribuinte não prejudica seu
direito à compensação nos termos deste artigo (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 64, §
3o).
Prejuízos Fiscais Acumulados até 31 de dezembro de 1994 e Posteriores
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.775 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721906/2013-29

Art. 510. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995
poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de
dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas
neste Decreto, observado o limite máximo, para compensação, de trinta por cento do
referido lucro líquido ajustado (Lei no 9.065, de 1995, art. 15).
18. De acordo com a legislação supracitada pode-se compensar o prejuízo fiscal
com lucros futuros até o limite de 30% do lucro líquido ajustado.Inexiste legislação
que autorize a utilização de crédito de prejuízo fiscal em Declaração de Compensação
ou Pedido de Restituição. Nesses documentos utiliza-se crédito decorrente de tributo
ou contribuição administrados pela RFB, conforme previsão do artigo 74 da Lei no
9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(grifei)
19. A Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20/11/2012, assim disciplinava a
apresentação das declarações de compensação, à época dos fatos aqui tratados:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII a esta Instrução
Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.(grifei)
20.O programa PER/DCOMP não admite a transmissão de declaração com
utilização de crédito de prejuízo fiscal, haja vista a impossibilidade legal de utilização.
21.Observe-se que a Declaração de Compensação, protocolada em 13/03/2013,
com utilização de suposto crédito de Prejuízo Fiscal no valor de R$ 22.799.859,86, foi
apresentada em formulário/papel (fl.2). A regra prevista na norma acima citada é a de
apresentação de declaração a partir da utilização do programa PER/DCOMP,
reservando a hipótese de apresentação em formulário aos casos de impossibilidade de
utilização do programa. O crédito indicado nas declarações apresentadas em
formulário é obrigatoriamente sujeito a tratamento manual, ou seja, sua
admissibilidade é verificada por um Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
22.As demais declarações constantes do despacho decisório em lide foram
transmitidas por meio do programa PER/DCOMP (fls.176 a 260), com utilização do
crédito informado na declaração apresentada em formulário no dia 13/03/2013. Isto
porque, em todas elas, foi indicado o número do processo de tratamento manual onde
estava sendo verificado o crédito da declaração apresentada em formulário (Processo
18186.721906/2013-29).
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.775 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721906/2013-29

23.As declarações eletrônicas, no campo de aposição do crédito utilizado,
informaram o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2012. Não houve
demonstração das antecipações de IRPJ, nem de outras parcelas de composição do
crédito que deram origem ao alegado saldo negativo.
24.O saldo negativo de IRPJ, o qual também não se confunde com prejuízo
fiscal, é o valor apurado pela empresa tributada pelo lucro real ou presumido mediante
a comparação entre as antecipações de IRPJ e outras parcelas redutoras do imposto a
pagar, e os respectivos valores devidos no final do período de apuração. Não se trata
de apuração de lucro ou prejuízo do período.
25.Conforme já relatado no item anterior, o crédito indicado nas declarações
apresentadas eletronicamente foi o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012.
Ocorre que tal saldo negativo inexiste.
26.No ano-calendário de 2012 foi apurado Imposto sobre a Renda a pagar da
ordem de R$ 11.659,03, de acordo com a linha 23 da Ficha 12-A-Cálculo do Imposto
sobre a Renda sobre o Lucro Real (fl.344), da Declaração de Informações Econômico
Fiscais do ano-calendário de 2012.
27. Portanto, foi informado, no campo relativo à indicação do crédito, o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012, mas foi utilizado crédito que já estava
sendo verificado no processo de tratamento manual, relativo a prejuízos fiscais
apurados em anos anteriores (Processo 18186.721906/2013-29).
28.A maior parte da manifestação de inconformidade limita-se a descrever
conceitos e mencionar leis relativas à compensação de prejuízos fiscais, compensação
de tributos e contribuições administrados pela RFB, e parcelamento de débitos
tributários.
29.No que se refere às alegações, passo à sua análise:
I-O AUDITOR AFIRMA QUE O PREJUÍZO FISCAL NÃO É UM CRÉDITO
ADMINISTRADO PELA RFB
Não assiste razão ao contribuinte nesta alegação. Em momento algum a
autoridade fiscal afirma que o crédito oriundo de prejuízo fiscal não é administrado
pela RFB.
No primeiro parágrafo da fundamentação legal o auditor afirma que o suposto
crédito oriundo de prejuízo fiscal não se presta à utilização na compensação de débitos
tributários:
O suposto crédito, oriundo de prejuízo fiscal, é estranho a tributo ou
contribuição administrado pela RFB e não se presta à utilização na compensação de
débitos tributários, por absoluta falta de previsão legal.
Aqui reproduzo a ementa do despacho decisório:
Assunto: Declaração de Compensação
Ementa: Compensação. Prejuízo Fiscal. É considerada não declarada a
compensação em que o crédito não se refira a tributos de contribuições administrados
pela RFB.
O crédito de prejuízo fiscal não caracteriza-se como tributo ou contribuição
administrados pela RFB. Portanto, correta a ementa. O já citado e transcrito artigo 74
da Lei 9.430/1996 determina que o crédito a ser utilizado para compensar débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB
também deve ser proveniente de tributos e contribuições administrados pela RFB.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.775 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721906/2013-29

O prejuízo fiscal é um crédito, que não decorre de pagamento indevido ou a
maior de tributo. Portanto, não há previsão legal de utilização em Declaração de
Compensação.
II-A AUTORIDADE FISCAL NÃO VERIFICOU A ORIGEM DO SALDO
NEGATIVO
Não assiste razão ao contribuinte neste ponto, isto porque não havia saldo
negativo a ser verificado.
Na primeira declaração de compensação, apresentada em formulário, foi
indicado prejuízo fiscal de exercícios anteriores para compensação de débitos
tributários.
Nas declarações posteriormente transmitidas por meio do Programa
PER/DCOMP, no campo em que se informa a origem do crédito utilizado, foi
indicado o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012.
Nos itens 26 a 28 acima está relatado que no referido ano-calendário o
contribuinte apurou imposto a pagar, inexistindo saldo negativo.
Além disso, no campo referente à indicação de existência de tratamento manual
de crédito, foi informado o processo relativo à declaração apresentada em formulário.
Tal indicação tem o efeito de vinculação ao crédito demonstrado na declaração
apresentada em formulário.
III-NO DESPACHO DECISÓRIO NÃO FOI INDICADO O MOTIVO DE
NÃO TER SIDO PERMITIDA A COMPENSAÇÃO
Não assiste razão ao contribuinte neste ponto.
Os motivos constam da ementa e da fundamentação legal do despacho
decisório.
A ementa afirma que é considerada não declarada a compensação em que o
crédito nela utilizado não se refira a tributos e contribuições administrados pela RFB.
O crédito de prejuízo fiscal não se confunde com o crédito decorrente de tributos e
contribuições administrados pela RFB.
Segue o primeiro parágrafo da fundamentação legal do despacho decisório:
O suposto crédito, oriundo de prejuízo fiscal, é estranho a tributo ou
contribuição administrado pela RFB e não se presta à utilização na compensação de
débitos tributários, por absoluta falta de previsão legal.
São citados e transcritos o § 12, inciso II do art. 74 da Lei no 9.430/96 e o inciso
X § 3o, artigo 41 e art. 46 da Instrução Normativa RFB no 1300/2012 , os quais dão
embasamento jurídico à ementa do despacho decisório.

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Redator ad hoc.

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.775 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721906/2013-29

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital